Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE CORRESPONDÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, a situação de flagrante delito autoriza a entrada na residência do autor do crime, mesmo sem consentimento do morador.
2. Havendo denúncia do usuário de que o acusado foi quem lhe vendeu o entorpecente, como no caso, e a autorização de acesso ao seu aparelho celular por parte dos policiais, não se configura violação ao sigilo da correspondência.
3. Correta a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, preso em flagrante delito na posse de substâncias proscritas destinadas a difusão ilícita, com arrimo nas provas dos autos, bem assim nos depoimentos dos policiais, confirmando a prática do crime e a autoria.
4. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório.
5. RECURSO NÃO PROVIDO.